Tribunal: TJMT
Processo: 1029459-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029459-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIRCE FERREIRA COSTA - CPF: 495.526.271-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO E INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível, interposto por DIRCE FERREIRA COSTA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, no 1029459-43.2020.8.11.0003 da 3a vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que mesmo não tendo efetuado nenhum negocio jurídico com a instituição bancária, descobriu que estaria sofrendo desconto em seu beneficio previdenciário referente a um suposto empréstimo.

Apresentada contestação à instituição bancário trouxe provas da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, e condenou a parte autora em litigância de má fé, da seguinte forma:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o § 8o, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno, ainda, a requerente na pena de litigância de má-fé, arbitrando indenização a favor do demandado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que não houve litigância de má fé; (ii) que Apelante ao analisar o seu extrato, o Recorrente não soube identificar quais descontos eram legítimos e, na situação desesperadora na qual se encontrava, julgou todos os descontos como indevidos; (iii) que sua conduta não foi suficiente para configurar má-fé; (iv) com tais considerações, requereu a revogação da litigância de má fé.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar Recurso de Apelação Cível, interposto por VANILDA MACANEIRO, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, no 1006099-77.2019.8.11.0015, do Núcleo de justiça digital de direito bancário 4.0 da comarca de Sinop-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A..

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO". PDF -Folhas digitais 73.

Também observo que o contrato informa que o valor foi liberado na conta corrente da própria parte apelada, junto à conta corrente 120966-6, agencia 2970-X, Banco do Brasil. (folhas digitais PDF 73).

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, ou o negócio.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, 2a CÂMARA CIVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO, JULGADO EM 31/05/2022).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, importante frisa que houve condenação solidaria da parte autora e de seu advogado, entretanto, apenas a parte autora apresentou recurso de apelação.

Pois bem, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO No 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda:

"REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido." (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em função da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023